Tribunal: TJES
Processo: 5002666-91.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002666-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTER PORTO BRITO e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por instituição financeira e recurso adesivo por consumidora em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2.O banco apelante alega a regularidade da contratação, realizada por biometria facial, e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Impugna a condenação por danos morais e a restituição em dobro. A consumidora, em recurso adesivo, pleiteia a majoração da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia consiste em analisar: (i) a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital com biometria facial ("selfie"); (ii) a responsabilidade da instituição financeira por fraude (fortuito interno);a configuração do dano moral
in re ipsa
e a adequação do
quantum
indenizatório; e (iv) a aplicabilidade da restituição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479/STJ). A contratação por biometria facial, por si só, não afasta a responsabilidade da instituição, que assume os riscos inerentes à vulnerabilidade dos meios digitais que disponibiliza (Teoria do Risco do Empreendimento).

5. Afasta-se a tese de culpa exclusiva da consumidora, por se tratar de pessoa idosa e hipervulnerável, não sendo razoável exigir-lhe conhecimento técnico para identificar fraudes. A falha no dever de segurança do serviço configura o nexo causal.

6. A repetição em dobro do indébito (art. 42, parágrafo único, do CDC) é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente do elemento volitivo, aplicando-se às cobranças realizadas após 30/03/2021 (STJ, EREsp 1.413.542/RS). No caso, os descontos iniciaram em 2022, o que autoriza a devolução em dobro.

7. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero dissabor e configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável, proporcional e alinhado a precedentes desta Corte, não comportando majoração ou redução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos de Apelação Cível e Adesivo conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC).

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

BANCO PAN S.A.

e o adesivo por
ESTER PORTO BRITO
,

contra

a r. sentença proferida no id. 14510133 que, nos autos de
ação tutela de urgência c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c tramitação especial c/c indenização por danos morais e devolução em dobro do indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, retroagindo os seus efeitos ao “
status quo ante”,
devendo a parte ré restituir todos os valores indevidamente descontados do benefício da autora; condenar o banco réu ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais; determinar que a parte autora proceda com a restituição da quantia depositada pelo referido banco referente ao contrato de empréstimo sob o número 356373086, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré, danos materiais e morais, e o valor indevidamente depositado para a parte autora.

O
BANCO PAN S.A.
sustenta, em síntese (id. 14510234), a regularidade da contratação, que teria sido realizada por meio eletrônico com validação por biometria facial ("selfie"), e a efetiva disponibilização do crédito na conta de titularidade da autora. Argumenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade. Impugna a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
. Por fim, insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé.

Por sua vez,
ESTER PORTO BRITO
, em seu recurso adesivo (id. 14510237), pleiteia a majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar o valor fixado na sentença irrisório e insuficiente para atender ao caráter pedagógico punitivo da medida.

Contrarrazões apresentadas pela autora (id. 14510238) e pelo banco (id. 14510240), pugnando pelo desprovimento dos recursos.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5002666-91.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTER PORTO BRITO

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
dois
recursos de
APELAÇÃO CÍVEL,
sendo o principal interposto por

BANCO PAN S.A.

e o adesivo por
ESTER PORTO BRITO
,

contra

a r. sentença proferida no id. 14510133 que, nos autos de
ação tutela de urgência c/c declaratória de inexistência de relação jurídica c/c tramitação especial c/c indenização por danos morais e devolução em dobro do
indébito
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: declarar a nulidade do negócio jurídico firmado entre as partes, retroagindo os seus efeitos ao “
status quo ante”,
devendo a parte ré restituir todos os valores indevidamente descontados do benefício da autora; condenar o banco réu ao pagamento do importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte autora, a título de danos morais; determinar que a parte autora proceda com a restituição da quantia depositada pelo referido banco referente ao contrato de empréstimo sob o número 356373086, podendo ser feita, caso seja interesse das partes, a compensação entre os valores devidos pela parte ré – danos materiais e morais – e o valor indevidamente depositado para a parte autora.

O
BANCO PAN S.A.
sustenta, em síntese (id. 14510234), a regularidade da contratação, que teria sido realizada por meio eletrônico com validação por biometria facial ("selfie"), e a efetiva disponibilização do crédito na conta de titularidade da autora. Argumenta a ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que afastaria sua responsabilidade. Impugna a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
. Por fim, insurge-se contra a condenação à restituição em dobro, por ausência de má-fé.

Por sua vez,
ESTER PORTO BRITO
, em seu Recurso Adesivo (id. 14510237), pleiteia a majoração da verba indenizatória por danos morais para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerar o valor fixado na sentença irrisório e insuficiente para atender ao caráter pedagógico punitivo da medida.

Pois bem.

Passo a análise conjunta dos recursos.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se a analisar a validade do contrato de empréstimo consignado, a responsabilidade civil da instituição financeira, a ocorrência de danos morais, a adequação do
quantum
indenizatório e a pertinência da restituição em dobro.

Sabe-se que a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da instituição financeira, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento.

O cerne da questão reside em saber se a contratação digital, formalizada por biometria facial, é suficiente para comprovar a manifestação de vontade da consumidora e afastar a alegação de fraude.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” (Súmula 479/STJ).

Embora o banco apelante tenha juntado aos autos a Cédula de Crédito Bancário (id. 7075213) contendo uma "selfie" da autora e dados de geolocalização, tais elementos, por si só, não são capazes de elidir a responsabilidade da instituição. Ao disponibilizar e incentivar a contratação por meios digitais, o banco assume os riscos inerentes a essa modalidade, incluindo a vulnerabilidade a fraudes.

Não obstante, nota-se que os endereços registrados da apelante na cédula de crédito bancário (id. 7075213) e na petição inicial (id. 7075192) são diferentes, sendo que na primeira está registrado como “R ANGELO BERGAMIN, SN, CANIVETE, LINHARES”, e na segunda como “AV. SÃO JOÃO, 103 – QD 8/2 CANIVETE – LINHARES.”

Nessa toada, a tese de culpa exclusiva da consumidora não se sustenta. Não é razoável exigir de uma pessoa idosa, consumidora hipervulnerável, a expertise técnica para discernir entre uma abordagem legítima e uma fraude bem elaborada. A falha no dever de segurança do serviço prestado pelo banco é manifesta e constitui o nexo de causalidade para os danos sofridos pela apelada.

Portanto, a sentença agiu com acerto ao reconhecer a falha na prestação do serviço e declarar a inexistência da relação jurídica contratual.

Outrossim, o banco apelante se insurge contra a condenação à devolução em dobro dos valores descontados, argumentando ausência de má-fé.

Nesse sentido, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Acerca do tema, o c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.

Portanto, considerando que, no caso em apreço, os descontos mensais do benefício previdenciário da consumidora começaram apenas em junho de 2022, a repetição deve se dar em dobro, visto que é dispensada a verificação da má-fé do fornecedor.

Ademais, a ocorrência de dano moral é inequívoca. Os descontos mensais, realizados diretamente no benefício previdenciário da consumidora, verba de natureza alimentar, privaram-na de parte de seus recursos essenciais à subsistência. Tal situação ultrapassa, em muito, o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral
in re ipsa
.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o magistrado de primeiro grau ponderou adequadamente as circunstâncias do caso: a gravidade do fato, a condição de vulnerabilidade da vítima, a capacidade econômica do ofensor e o caráter pedagógico-punitivo da medida. O montante está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e alinha-se aos parâmetros adotados por esta colenda Câmara em casos análogos, não merecendo a redução pretendida:

[...] 6. Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes. [...] (TJES, Apelação Cível de n. 5000938-26.2021.8.08.0049, Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 29/Sep/2023).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da Apelação Cível e do Recurso Adesivo para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. Sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)